Tribunal: TJES
Processo: 0025005-60.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025005-60.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0025005-60.2017.8.08.0024

APELANTE:
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

APELADO:
JOÃO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
contra a r. sentença de fls. 151/152, que julgou procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “Ação de declaração de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais” ajuizada por
JOÃO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO
contra a Apelante.

Em suas razões recursais (fls. 172/181-v), alega a Apelante, em síntese, que ocorreu a sucessão empresarial entre o Apelado e o titular do débito de energia anterior, de forma que a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) impede que sucessores comerciais transfiram a titularidade entre si com o exclusivo objetivo de deixar de adimplir o débito.

Sustenta que inexiste relação de consumo no caso dos autos, pois se trata de estabelecimento comercial que utiliza o serviço fornecido pela Apelante para incremento de sua atividade.

Aduz que inexistiu conduta ilícita ensejadora de danos morais, tratando-se o caso de mero dissabor cotidiano.

Requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Em contrarrazões de fls. 188/191, o Apelado arguiu preliminares de inovação recursal e irregularidade na representação processual. No mérito, requer a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Adiante, após a virtualização dos autos e o encaminhamento a este juízo
ad quem
, foi proferido despacho

(ID n. 3493921) determinando a intimação do Apelante para se manifestar sobre as preliminares suscitadas.

O Apelante quedou-se silente, embora devidamente intimado.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de dezembro de 2022.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - sessão dia 28/02/2023

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0025005-60.2017.8.08.0024

APELANTE:
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

APELADO:
JOÃO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
contra a r. sentença de fls. 151/152, que julgou procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “Ação de declaração de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais” ajuizada por
JOÃO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO
contra a Apelante.

Verifica-se que o Apelado apresentou, em contrarrazões de fls. 188/191, preliminar de irregularidade na representação processual, sob o fundamento de que o substabelecimento acostado as fls. 184/185 é cópia não autenticada.

Não houve manifestação do Apelante, embora devidamente intimado.

Sem razão em seus argumentos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui reiterados entendimentos de que se mostra desnecessária a autenticação de cópia de procuração ou de substabelecimento, pois se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos, incumbindo à parte contrária discutir eventual falsidade documental (STJ, AR 5.512/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 04/12/2018). No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre a questão, indicando que a exigência é desnecessária (TJES; Apl 0000210-12.2017.8.08.0049; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 06/08/2019; DJES 14/08/2019).

No caso em exame, verifica-se que o Apelado não discute a falsidade do documento, mas tão somente argumenta de forma genérica que há irregularidade em virtude da ausência da autenticação, tratando-se, portanto, de formalismo exacerbado que não importa em prejuízo às partes.

Nesse sentido,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

VOTO

(PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL)

O Apelado alega em suas contrarrazões, ainda, que os pontos sobre a Sucessão Comercial e a Inexistência de relação de consumo argumentados nas razões recursais não merecem ser conhecidos, eis que se tratam de pontos que não foram ventilados na origem, representando verdadeira inovação recursal.

A Apelante foi oportunizada a se manifestar sobre a questão, contudo, quedou-se inerte.

Entendo que a preliminar merece parcial acolhimento.

É cediço que, quando a parte traz nova tese para fundar seu pedido nas razões recursais que não foi enfrentado anteriormente pelo juízo
a quo
, haverá inovação recursal e, de acordo com o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, questões de fato não propostas no juízo de origem poderão ser suscitadas na apelação apenas quando a parte comprovar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

No caso em exame, verifica-se que, de fato, o ponto sobre a sucessão empresarial supostamente existente em relação ao Apelado e o titular anterior não foi vindicado na instância primeva, tampouco foi objeto de enfrentamento na sentença objurgada, tendo a Apelante, ora ré, apresentado, basicamente como fundamento de defesa: (i) ilegitimidade ativa do autor; (ii) questões sobre o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que indicou irregularidades no medidor de energia elétrica; (iii) impossibilidade de indenização por danos morais no caso em exame. Ademais, não houve provas de que deixou de se manifestar por motivos de força maior, tal como disciplina o artigo.

Quanto à inaplicabilidade do código consumerista, trata-se de irresignação apresentada em virtude da utilização do diploma no comando sentencial, de forma que não há falar em inovação recursal nesse ponto.

Assim, patente a inovação recursal apenas no tocante à alegada sucessão empresarial e, uma vez não devolvidas as matérias, configura-se inviável decidir sobre questões levantadas apenas em sede de Apelação, sob pena de supressão de instância.

Ante a inovação recursal,
NÃO CONHEÇO
do recurso no tocante à alegação de sucessão empresarial.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

O Apelado, ora Autor nos autos de origem, ingressou com a demanda sob o fundamento, em síntese, de que foi impedido pela Apelante, ora Ré, de transferir a titularidade do medidor n. 1885591, uma vez que constam débitos de outra titularidade.

O magistrado
a quo
reconheceu a inexistência de débito em relação ao Apelado e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Pois bem. Diante do acolhimento da preliminar de inovação recursal, passo ao exame das seguintes questões remanescentes no apelo: (i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica sob exame; (ii) se é devida a pretensão indenizatória.

A Apelante sustenta que não há relação de consumo entre as partes, pois o local objeto da instalação é comercial, de forma que o fornecimento de energia elétrica é incremento da atividade, não sendo o Apelado o destinatário final.

Ocorre que o fato de ser proprietário de local destinado a atividades comerciais não desnatura a relação de consumo existente entre as partes, notadamente porque, conforme se extrai da exordial, o Apelado irá alugar o espaço para terceiro, o qual poderá desenvolver as atividades comerciais da forma que lhe aprouver.

Assim, a locação do imóvel a terceiro não desnatura a relação de consumo, estando clara as posições de consumidor e fornecedor no caso dos autos, na forma dos artigos 2º e 3º do diploma consumerista. Nesses termos, a relação estabelecida entre concessionária e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, RESP 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 13-12-2016, data da publicação/fonte: DJe 19-12-2016).

Ultrapassada essa questão, deve-se examinar se são devidos os danos morais em virtude da negativa de transferência da titularidade pelos débitos pretéritos, fixados na origem em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, a Administração Pública, incluindo os concessionários de serviços públicos, respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Não bastasse, consoante já exposto, aplicável a disposição do Código de Defesa do Consumidor, havendo clara responsabilidade objetiva pela falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14), de forma que deve ser mantida a indenização fixada.

No caso em exame, a indevida transferência de titularidade por débitos pretéritos atinge a esfera dos direitos à personalidade, trazendo consequências negativas, notadamente porque a Apelante impôs condição de pagamento de alto valor relativo aos débitos pretéritos para a instalação do medidor de energia. Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]. 5. - Os danos morais estão configurados porque ocorreu evidente ilegalidade na conduta da ré ao condicionar o fornecimento de energia elétrica ao pagamento de dívidas anteriores à data da doação do imóvel para a autora. [...] (TJES; AC 0019810-04.2015.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; DJES 12/09/2022)

[...] lV. Encontra-se sedimentada a jurisprudência no sentido de que a suspensão ilegal do fornecimento de serviço essencial dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que, nestes casos, o dano moral opera-se in re ipsa. Precedentes. V. Ponderados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, especialmente, o necessário caráter pedagógico da indenização e as particularidades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da apelante, transnacional e Concessionária de Serviço Público, tampouco das condições de vida da autora, mantém-se incólume o quantum indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), face a proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido, a repercussão da ofensa, o poder econômico das partes e a conduta da apelante, sem ensejar enriquecimento sem causa da apelada. VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0002540-05.2018.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 23/03/2021; DJES 02/06/2021)

Por todo o exposto,
CONHEÇO

EM PARTE
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença objurgada.

Em atenção à disciplina prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 13% (quinze por cento), dada a simplicidade da matéria posta à apreciação e o trabalho exigido pelo advogado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0025005-60.2017.8.08.0024

APELANTE:
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

APELADO:
JOÃO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE POR DÉBITOS PRETÉRITOS DE TITULAR DIFERENTE. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL AFASTADA. DESNECESSIDADE DE CÓPIA AUTENTICADA. INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É desnecessária a autenticação de cópia de procuração ou de substabelecimento, pois se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos, incumbindo à parte contrária suscitar eventual falsidade documental, no entanto, vê-se que o Apelado não discute a veracidade do documento, mas aponta de forma genérica que há irregularidade. Preliminar de vício na representação processual afastada.

2. É cediço que, quando a parte traz nova tese para fundar seu pedido nas razões recursais que não foi enfrentado anteriormente pelo juízo a quo, haverá inovação recursal e, de acordo com o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, questões de fato não propostas no juízo de origem poderão ser suscitadas na apelação apenas quando a parte comprovar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Preliminar de inovação acolhida.

3. Mérito: A relação estabelecida entre concessionária e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, RESP 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 13-12-2016, data da publicação/fonte: DJe 19-12-2016).

4. É cediço que a obrigação de pagamento de energia elétrica é pessoal, não sendo possível o impedimento de transferência de titularidade em razão de débitos pretéritos que nem sequer pertencem ao novo titular, gerando dano moral indenizável.

5. Recurso conhecido em parte e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.